Tribunal: TJDFT
Processo: 0743236-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743236-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ AGRAVADO: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Espólio de Carmencita Rosalia Albernas Diniz em face da r. decisão (ID 64987151) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Furtado e Jaime Advocacia e Consultoria, deferiu a pesquisa de bens da parte executada via SISBAJUD. Nas razões recursais (ID 64987150), narra que o processo de inventário extrajudicial do Espólio foi inviabilizado, uma vez que a Sr. Carmencita era casada sob o regime de comunhão universal de bens com o Sr. Ailon Viera Diniz, o qual também já faleceu. Afirma que a abertura do inventário do espólio não é decorrente de desídia dos herdeiros, pois a meação de bens é impedimento para o regular processamento do inventário. Argumenta que a indivisibilidade da herança descrita no art. 1.761 do CC/02 é uma garantia para os herdeiros, credores e fazenda pública, os quais apresentam legitimidade concorrente para requer a abertura do inventário nos termos do art. 616, VII, do CPC/15. Alega que a r. decisão agravada merece ser reformada para rejeitar o pedido de penhora de bens da parte Recorrente, eis que a massa patrimonial do espólio é indivisível e não pode ser impactada antes da efetiva abertura do inventário. Sustenta que as dívidas contraídas pelo Espólio serão adimplidas após a abertura do inventário, observado o procedimento sucessório previsto no ordenamento jurídico. Aduz que permitir a penhora de ativos financeiros no processo de cumprimento de sentença viola os artigos 1.667 e 1.789 do CC/02, bem como o artigo 796 do CPC/15. Menciona existir risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a concessão de antecipação da tutela recursal, pois sustenta que o valor bloqueado de R$ 63.868,11 (sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e onze centavos) nas contas bancárias da Recorrente está na iminência de ser transferido ao Agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa “a execução e a penhora de ativos financeiros em desfavor da agravante, até o julgamento final do presente recurso”. Preparo regular (ID 64988018). É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A cobrança de dívidas do espólio, como regra, far-se-á pela habilitação do credor no inventário, nos termos do art. 642 do CPC/15: “Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. § 1o A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. § 2o Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. § 3o Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação. § 4o Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes. § 5o Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades”. Estabelecem, ainda, os arts. 643 e 644 do mesmo diploma: “Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Art. 644. O credor de dívida líquida e certa, ainda não vencida, pode requerer habilitação no inventário. Parágrafo único. Concordando as partes com o pedido referido no caput, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça separação de bens para o futuro pagamento”. Como se depreende dos dispositivos mencionados, somente é possível a habilitação do crédito se todos os herdeiros e o inventariante concordarem. Dessa forma, cuida-se de uma faculdade conferida ao credor a escolha entre requerer a habilitação do crédito no inventário ou efetivar a execução. Nesse sentido, julgado desta eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. LITISPENDÊNCIA. INEXISTENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITO DESNECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora, como regra, a cobrança de dívidas do espólio deverá ser efetuada pela habilitação do credor no inventário, nos termos do art. 642 do CPC/15, consiste faculdade conferida a ele a escolha entre requerer a habilitação do crédito no inventário ou efetivar a execução. 2. De outro lado, na hipótese de o credor ter optado pela satisfação da dívida no juízo do inventário, habilitando efetivamente o crédito perseguido por meio de sentença, não haveria mais interesse processual (de agir) no feito executivo, o que não ocorreu no caso em comento. 3. Diante da opção conferida ao credor, até que seu crédito seja efetivamente habilitado nos autos do inventário não há relação de prejudicialidade entre o aludido requerimento e o prosseguimento do processo de execução. Além disso, ressalte-se que o procedimento de habilitação de crédito não possui natureza de ação autônoma, mas de incidente processual, razão pela qual não há falar em litispendência. 4. Tratando-se de cédula de crédito bancário, regulada pela Lei no 10.931/2004, é dispensável a assinatura de duas testemunhas para o reconhecimento do título de crédito como título executivo extrajudicial, conforme se infere dos arts. 28, 29 e 44 da mencionada lei. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1873829, 0750532-62.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2024, publicado no PJe: 17/06/2024.) (grifou-se) A cobrança da dívida por meio do processo de inventário, portanto, é uma faculdade do credor. No caso em exame, a Executada faleceu em 20/2/2024 no curso do processo de referência (ID 191269180, na origem) e o d. Juízo determinou a regularização processual (ID 195727576, na origem). Consta dos autos que Athos Vieira Diniz foi nomeado inventariante do espólio (ID 202649375), o qual foi intimado do Cumprimento de Sentença por oficial de justiça em 12/8/2024 (ID 207428923, na origem). Em ato posterior, o d. Juízo determinou a pesquisa de ativos financeiros em nome da Executada por intermédio do sistema Sisbajud (ID 210589157). Diante desse cenário e como bem destacou o d. Juízo na r. decisão agravada (ID 64987151), a representação processual da parte Executada encontra-se regularizada com a certidão de óbito e o respectivo termo do inventariante juntado aos autos, e a habilitação do crédito em processo de inventário, por sua vez, é faculdade e não obrigação do credor. Desse modo, não se vislumbra motivo que impossibilite o prosseguimento do Cumprimento de Sentença e a respetiva pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud. Nessa linha, em princípio, inviável reconhecer a probabilidade do direito do Recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator